Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008885-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 412.649.409-04 (APELADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS À MAIOR NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo consignado, com devolução de valores descontados à maior e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a consequente legitimidade das obrigações dele decorrentes, bem como a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos indica que a parte apelada não tinha ciência de que a operação contratada tratava-se de cartão de crédito consignado, sendo caracterizado o vício de consentimento.

4. Correta a conversão do contrato em empréstimo consignado, com devolução dos valores descontados a maior na forma simples, mediante compensação de eventuais créditos em favor do apelante.

5. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, inexistindo elementos nos autos que demonstrem efetiva lesão extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando constatado vício de consentimento na contratação, com devolução de valores descontados a maior na forma simples, excluindo-se a condenação por danos morais quando ausente comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 798, I, "b", e 523.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1018503-68.2020.8.11.0002, TJMT, N.U. 1012627-15.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1008885-74.2023.8.11.0041 movida por JOAO BATISTA SIQUEIRA, acolheu em
parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando a conversão do negócio jurídico de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco. Concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos; condenou a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC. Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).

Sustenta o apelante que: a documentação carreada nos autos pela autora/apelada não impugna as alegações do banco apelante, não demonstra existir algum vício ou falha nas alegações do apelante e muito menos substância qualquer um dos pedidos da ora recorrida. Logo, em se verificando a ausência de evidências palpáveis de que de fato pudesse ter ocorrido a referida contratação/oferta nos moldes do então alegado pela requerente, não há que se considerar eventual irregularidade na contratação da operação de cartão pactuada entre as partes, sendo certo que a sentença deverá assim ser reformada integralmente para garantir a continuidade da operação contratada legalmente.

Aduz que: ao contrário do entendimento da r. sentença, denota-se que não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o apelante agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não a concretizar.

Argumenta também que, a parte apelada, ao contrário da empresa ré, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao trazer aos autos provas que atestem os fatos impeditivos de seu direito (art. 373, I CPC/15) do autor, concluindo-se que ausente o nexo de causalidade existente por qualquer ato praticado pelo autor, ausente, portanto, o dano pretendido nestes autos.

Acrescenta que: no caso em análise a instituição financeira apresenta fato positivo em sua defesa, uma vez que prova que o contrato de cartão consignado em discussão foi celebrado pela parte autora (assinatura nos exatos termos exigidos em Lei, e dos documentos anexados com a inicial) e assegura ter efetuado os pagamentos dos valores correspondentes.

Afirma que ‘não há nos autos indícios mínimos de que tenha ocorrido divergência entre a vontade real da parte contratante e a vontade declarada no contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Vale dizer, não há provas no sentido de que tenha ocorrido qualquer modalidade de vício de consentimento capaz de gerar a anulabilidade do contrato, tampouco a ocorrência de danos morais, padecendo as alegações autorais de lastro probatório entre o nexo causal resultante do ato da contratação e o suposto dano suportado pela parte contrária.’.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito do recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1008885-74.2023.8.11.0041 movida por JOAO BATISTA SIQUEIRA, acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando a conversão do negócio jurídico de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco. Concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos; condenou a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC. Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação dos serviços correspondentes aos valores dos empréstimos realizados junto ao apelante, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações.

Conforme narração exposta na exordial, o autor acreditou que contrairia empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pelo consumidor, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, importa consignar que o crédito oriundo da suposta contratação de cartão de crédito consignado foi disponibilizado ao apelado por meio de depósito em conta, conforme assertivas da apelada.

Ainda, esclarece-se que o procedimento acima citado em nada se assemelha com a operação de saque por meio de cartão de crédito, oportunidade em que o consumidor se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do recebimento do cartão plástico, ônus que competia ao réu, apenas anexou aos autos AR sem recebimento, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

De tal modo, não é possível afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito disponibilizado por meio de transferência bancária se tratava de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que a demandante sequer teve acesso ao cartão plástico correspondente; as faturas anexadas em contestação confirmam a não utilização.

Disso se infere que a parte autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de crédito consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em tais casos, as cobranças incidiriam integralmente nos seus proventos do benefício previdenciário, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar contrato de crédito consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, devendo a restituição dos valores descontados em excesso, ser efetuada na forma simples, caso haja comprovação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (TJMT - N.U 1018503-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para determinar a restituição de forma simples dos valores descontados à maior referente ao contrato, com a compensação de crédito eventualmente existente em favor do apelante e, afastar a condenação a título de danos morais; mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025